Tribunal: TJMT
Processo: 0003155-49.2018.8.11.0082
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003155-49.2018.8.11.0082
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Infração Administrativa, Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO BIAZON BASSO - CPF: 109.920.901-30 (AGRAVADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), DORIVAL GONCALVES DUARTE - CPF: 175.589.481-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), AMANDA HUBNER DO AMARAL - CPF: 053.538.891-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. APLICAÇÃO DO IRDR TEMA Nº 09 DO TJMT. VÍCIO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA JURÍDICA. DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que declarou a nulidade de Processo Administrativo Ambiental e reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal relativamente aos respectivos Auto de Infração Ambiental e Certidão de Dívida Ativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), é possível reconhecer a prescrição punitiva e intercorrente em processo administrativo ambiental cujo auto de infração foi lavrado em 2006, mas somente julgado em 2017, sem a demonstração de atos instrutórios interruptivos eficazes.

III. Razões de decidir

3. O entendimento consolidado no IRDR Tema 09 do TJMT estabelece que o termo inicial da prescrição punitiva é a data do ato infracional, aplicando-se o prazo quinquenal previsto no art. 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013, ainda que o fato tenha ocorrido antes da vigência do decreto.

4. A ausência de demonstração de atos processuais dotados de impulso instrutório efetivo impede a interrupção válida dos prazos prescricionais, impondo o reconhecimento da decadência da pretensão punitiva.

5. A aplicação do Decreto Estadual nº 1.986/2013 não ofende o princípio da irretroatividade das normas sancionatórias, pois incide sobre atos processuais e prazos em curso à época de sua vigência, em conformidade com os parâmetros definidos no IRDR.

6. A argumentação recursal reproduz fundamentos já apreciados em embargos declaratórios, não trazendo elementos novos aptos a infirmar a decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O prazo prescricional da pretensão punitiva ambiental é quinquenal, contado da data do ato infracional, conforme o art. 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013, aplicável inclusive a infrações ocorridas antes de sua vigência, desde que o processo ainda não tenha sido finalizado.

2. A ausência de impulso processual eficaz impede a interrupção dos prazos prescricionais, impondo o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo Estado de Mato Grosso contra
decisão monocrática
que negou provimento ao recurso de apelação manejado em face de sentença proferida nos autos da
ação declaratória cumulada com pedido de tutela de urgência
ajuizada por João Biazon Basso.

A demanda originária teve por objeto a declaração de nulidade do
Auto de Infração Ambiental n. 102649/SEMA-MT
, lavrado em 04/07/2006, e do correspondente
Processo Administrativo n. 159938/2006
, instaurado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA/MT), com vistas à imposição de penalidade por desmatamento em área de reserva legal. Também se buscou a declaração da prescrição da pretensão punitiva e a inexigibilidade da
Certidão de Dívida Ativa n. 2017502445
, dela decorrente.

O juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá julgou
procedentes os pedidos iniciais
, reconhecendo a nulidade do processo administrativo e a
prescrição da pretensão punitiva estatal
, com fundamento no Decreto Estadual n. 1.986/2013.

O Estado de Mato Grosso interpôs
apelação cível
, a qual foi
desprovida por decisão monocrática
proferida por este Relator, com fulcro no art. 932, IV, “c”, do CPC, à luz da tese fixada no
IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09)
, que assentou o prazo quinquenal para conclusão do processo administrativo sancionador, a contar da data do ato infracional, salvo causas legais de interrupção.

Contra essa decisão monocrática, foram opostos
embargos de declaração
, rejeitados sob o fundamento de inexistência de omissão, obscuridade ou contradição.

Em face da rejeição dos embargos, o Estado interpôs o presente
agravo interno
, sustentando, em síntese, que a decisão recorrida
desconsiderou os marcos temporais para aplicação dos prazos prescricionais
, conforme definidos no IRDR citado, especialmente no tocante à
inaplicabilidade retroativa do Decreto Estadual n. 1.986/2013 aos fatos anteriores à sua vigência
.

O agravado apresentou
contrarrazões
, pugnando pela manutenção da decisão agravada. Aduziu, além da correção do juízo de prescrição, a existência de vícios materiais no processo administrativo de origem, incluindo cerceamento de defesa e ausência de notificação válida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática proferida por este Relator que, com fulcro no art. 932, IV, “c”, do Código de Processo Civil,
negou provimento à apelação cível
interposta contra sentença que reconheceu a
nulidade do processo administrativo ambiental n. 159938/2006
e a
prescrição da pretensão punitiva estatal
, relativamente ao
Auto de Infração Ambiental n. 102649/SEMA-MT
e à
CDA n. 2017502445
.

A decisão agravada assentou-se na aplicação das teses firmadas no
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09)
, cujo entendimento consolidado nesta Corte estabelece, de forma inequívoca, que:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

No caso concreto, consta dos autos que o
Auto de Infração n. 102649/2006
foi lavrado em
04 de julho de 2006
, sendo a
decisão administrativa final
que o homologou proferida apenas em
04 de agosto de 2017
.

Verifica-se, assim,
o transcurso de lapso temporal superior a cinco anos
, sem que tenha havido demonstração de atos interruptivos dotados de efetivo impulso processual, nos moldes estabelecidos no decreto estadual e reafirmados pelo IRDR.

A pretensão do agravante consiste na alegação de que o prazo prescricional de cinco anos somente poderia ser contabilizado
a partir da vigência do Decreto Estadual n. 1.986/2013
, o que afastaria, em tese, a consumação da prescrição.

No entanto, tal argumento revela incompreensão da razão de decidir firmada no IRDR, cuja diretriz estabelece que
a contagem dos prazos prescricionais não se inicia com o advento do decreto
, mas sim
com a prática do ato infracional
, salvo em relação às normas processuais por ele instituídas, cuja aplicação se dá apenas
a partir de sua vigência
.

É exatamente essa distinção que sustenta a conclusão da decisão agravada. Ainda que o Decreto Estadual n. 1.986/2013 somente tenha eficácia a partir de 01/11/2013,
a apuração dos fatos infracionais praticados anteriormente
, como é o caso dos autos,
continua sujeita ao marco temporal estabelecido no IRDR
, qual seja,
a data da infração
como termo inicial da prescrição.

E mesmo antes da vigência do decreto estadual, o entendimento pacífico da jurisprudência nacional aplicava, por analogia, o
Decreto Federal n. 20.910/1932
, que igualmente estabelece prazo prescricional quinquenal para a Administração Pública exercer pretensões de cunho punitivo.

Aliás, não é possível admitir que a ausência de norma regulamentar específica à época da autuação possa justificar a inércia do Estado por mais de uma década.

Isso porque a segurança jurídica, corolário do Estado de Direito, exige da Administração diligência no exercício de seu poder sancionador, sem o que não se pode admitir a eternização da possibilidade de imposição de sanções administrativas.

A argumentação apresentada no agravo interno limita-se a reproduzir as razões já deduzidas nos embargos de declaração anteriormente rejeitados,
sem apresentar qualquer elemento novo que justifique a reforma da decisão monocrática
.

De mais a mais, a jurisprudência desta Câmara é firme no sentido aqui defendido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE. DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013. APLICAÇÃO DAS TESES FIXADAS NO IRDR TEMA Nº 09 DO TJMT. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição punitiva e intercorrente no Processo Administrativo Ambiental nº 357832/2011, instaurado em relação ao Auto de Infração nº 111646, cuja multa gerou a CDA nº 2019/2766162.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu a prescrição punitiva quinquenal e intercorrente trienal no Processo Administrativo Ambiental que culminou na lavratura da Certidão de Dívida Ativa objeto da execução fiscal, considerando as teses fixadas no IRDR Tema nº 09 do TJMT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme as teses fixadas no IRDR Tema nº 09 do TJMT, a prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19, caput, do Decreto Estadual nº 1.986/2013 refere-se à contagem do prazo de cinco anos para a decisão final do processo administrativo ambiental.

4. No caso concreto, entre a autuação realizada em 18/01/2011 e a decisão administrativa prolatada em 22/05/2019, transcorreu prazo superior a cinco anos, configurando a prescrição punitiva quinquenal.

5. A prescrição intercorrente administrativa ocorre quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes, conforme previsto no art. 19, §2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

6. Entre o despacho de encaminhamento ocorrido em 20/01/2011 e a emissão de certidão de antecedentes em 14/04/2015, transcorreram mais de três anos sem a ocorrência de despachos instrutórios ou relevantes, caracterizando a prescrição intercorrente.

7. O pedido subsidiário de redução dos honorários advocatícios não merece acolhimento, pois não foi objeto de análise na decisão agravada, que apenas majorou os honorários para 12% sobre o proveito econômico obtido em razão do revés recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1. O reconhecimento da prescrição punitiva quinquenal e intercorrente trienal no processo administrativo ambiental é medida que se impõe quando ultrapassados os prazos previstos no Decreto Estadual nº 1.986/2013 e nas teses fixadas no IRDR Tema nº 09 do TJMT.

Dispositivos relevantes citados

Decreto Estadual nº 1.986/2013, arts. 19 e 20; CPC, art. 85, §§ 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada

TJMT, IRDR Tema nº 09, N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, Seção de Direito Público, Rel. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 22/7/2024, DJE 26/7/2024.

(N.U 1001094-58.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/10/2025, Publicado no DJE 19/10/2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. IRDR TEMA 09. SEGURANÇA JURÍDICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1255/STF. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva em processo administrativo ambiental instaurado com fundamento em Auto de Infração lavrado em 08/07/2010 e homologado apenas em 26/06/2017, além de fixar honorários sucumbenciais em favor do recorrido.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se, diante do lapso superior a cinco anos entre a lavratura e a homologação do auto de infração, incide a prescrição da pretensão punitiva administrativa, à luz do IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09); e

(ii) saber se a fixação dos honorários advocatícios deve observar o art. 85, § 3º, do CPC ou se caberia a aplicação equitativa do § 8º do mesmo artigo, à vista do Tema 1255 do STF.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto Estadual nº 1.986/2013 aplica-se à conclusão do processo administrativo, com termo inicial na data da prática do ato infracional, conforme fixado no Tema 09 do IRDR.

4. O lapso temporal superior a cinco anos entre a lavratura e a decisão final revela a ocorrência de prescrição punitiva, não elidida por alegados marcos interruptivos, ausentes atos instrutórios eficazes.

5. Também se verifica a prescrição intercorrente, diante da paralisação do feito por mais de três anos, em afronta ao princípio da duração razoável do processo.

6. Os honorários foram corretamente fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 3º, I, do CPC), inexistindo situação de exorbitância a justificar apreciação equitativa à luz do Tema 1255/STF.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O prazo quinquenal de prescrição da pretensão punitiva ambiental aplica-se até a conclusão do processo administrativo, contado da data da infração.

2. Configura prescrição intercorrente a paralisação do processo administrativo por período superior a três anos, após a defesa do autuado.

3. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados nos termos do art. 85, §3º, do CPC, salvo hipótese de valor manifestamente exorbitante, não caracterizada no caso concreto.

4. Inexiste determinação de suspensão obrigatória de processos em razão do Tema 1255 do STF quando não configurada hipótese excepcional.”

(N.U 1022404-53.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2025, Publicado no DJE 09/10/2025)

Por fim, cumpre esclarecer que, reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, resta prejudicada a análise das demais matérias suscitadas na petição inicial pelo autor, porquanto a extinção da pretensão sancionatória por decurso de prazo obsta o exame do mérito administrativo e dos demais vícios arguidos.

Dessa forma, tendo a decisão agravada analisado adequadamente os fundamentos fáticos e jurídicos do caso,
não se vislumbra qualquer erro material, omissão ou equívoco interpretativo
que justifique sua reforma.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo interno
, mantendo-se
integralmente a decisão monocrática agravada
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025